Tribunal: STF
Processo: ARE 1414741
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa, na parte que interessa, foi assim redigida (Vol. 13, fl. 82):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRAS INDÍGENAS (ALDEIA ARIABÚ). PARQUE NACIONAL DO PICO DA NEBLINA. CONSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NÃO EXISTÊNCIA. PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AO MEIO AMBIENTE - EIA/RIMA. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. REFLEXOS DANOSOS AO MEIO AMBIENTE E ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS.”



    (…)



    IV No caso concreto, a construção de estrada vicinal interligando rodovia federal (BR -307) ao 5° Pelotão Especial de Fronteira, para fins de suprimento daquela base militar, instalada em área contígua a terras indígenas, ainda que instalada com a finalidade de salvaguarda da segurança nacional, como no caso, deve sujeitar-se à legislação de regência e à orientação jurisprudencial em referência, hipótese não ocorrida, na espécie, ante a ausência de regular licenciamento ambiental, com a realização e execução de competente prévio Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA), aquiescência do Ministério Público Federal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, bem assim, de autorizativo Decreto Presidencial, do que resulta a sua manifesta irregularidade, manu militari, e, por conseguinte, o encerramento da execução do respectivo projeto, mormente em face dos reflexos danosos, de ordem social, cultural, econômica e ambiental, daí decorrentes. 



    V - As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem (CF, art. 142, caput), pelo que devem respeito e rigorosa observância, por imperativo constitucional (CF, art. 225, § 1°, IV), à legislação ambiental e aos princípios fundamentais da prevalência dos direitos humanos e da indeclinável defesa da paz. “



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 14, fl. 6), foram rejeitados (Vol. 16, fl. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a/’, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, §6º; 225, §1º, IV; e 231, §6º, da Constituição Federal, sustentando, no que toca à “ausência de cumprimento dos requisitos legais necessários à construção e danos sofridos pela comunidade indígena e pelo Parque Nacional Pico da Neblina” que (Vol. 19, fls. 6-12):



     



    a) “- o Exército Brasileiro não se esquivou às obrigações impostas por Lei, tendo provocado os órgãos ambientais competentes antes da realização da obra. Entretanto, o acordão não considerou o fato de que o projeto e a execução da obra em foco datam de período em que as normas de licenciamento ambiental eram ainda incipientes, estando em vigor apenas a Resolução 1/86 do CONAMA. Vale registrar: o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC foi implantado apenas em 2000 (Lei 9.985/2000), quase uma década após o início das obras;



    b) “não há que se falar em descumprimento deliberado de exigências dos órgãos ambientais pelo Exército Brasileiro, pois existe o Parecer Técnico n. 134 - COGUC, contendo posicionamento favorável do IBAMA à construção da estrada e existe o Ofício 427/2003-CGLIC/DILIZ/IBAMA, informando que o órgão encaminhará Termo de Referência para Licenciamento Ambiental, o que só não foi feito por inércia da autarquia”; e 



    c) “o dano ambiental já foi reparado mediante acordo devidamente homologado e regularmente cumprido, firmado na ação civil pública 2005.32.00.005553-3. Desta ação civil pública, resultou a conciliação entre o IBAMA, a FUNAI, o ICMBio e o Exército Brasileiro, devidamente homologada após o cumprimento de todas as medidas voltadas a compensar os danos ambientais decorrentes do início da construção da estrada. Consequentemente, impunha-se a exclusão da condenação da União pelos danos materiais de ordem ambiental ora em comento, uma vez que a questão está exaurida por acordo homologado em ação civil pública.”



    Acresce a UNIÃO que, “ao aplicar no caso concreto a Lei nº 9.986/2000, que cria as unidades de conservação, o acordão violou expressamente o princípio da irretroatividade da lei. Como que em 1991 a União iria cumprir exigências que só foram regulamentadas anos depois”. “Além disso, a questão ambiental já havia sido discutida em outra ação civil pública, com sentença de mérito transitada em julgado. No caso, a União está sendo condenada novamente pelo mesmo fato anteriormente discutido, o que viola o instituto da coisa julgada” (Vol. 19, fl. 7).



    Realça, ainda, que “os danos morais supostamente causados à comunidade da Aldeia Indígena Ariabú, localizada no estado do Amazonas, não foram demonstrados, pois o Relatório das Diligências em Roraima, que trata da apuração de violações sexuais ocorridas na área de Surucucus, onde o Exército Brasileiro mantém o 4º Pelotão Especial de Fronteira, situado no Estado de Roraima, utilizado como prova, refere-se logicamente a fatos ocorridos em local diverso daquele afetado pela construção da estrada vicinal entre a BR-307 e o 5º Pelotão Especial de Fronteira”. Nesse contexto, conclui que “não há nexo de causalidade entre os fatos narrados no acordão e a conduta da União, o que exclui a reponsabilidade civil (artigo 37, § 6º CF)” (Vol. 19, fls. 8-9).



    Pontua que “as ações de alimentos envolvendo militares, na maioria dos casos, envolvem indígenas nos dois pólos da demanda. Nesse sentido temos que, das 22 demandas existentes, apenas um caso envolve militar de origem não indígena” (Vol. 19, fl. 9).



    Ressalta a UNIÃO que “a ocupação da área por não indígenas é anterior ao início da construção da estrada, alegação também omitida pelo julgado. Consta dos autos mensagem do Chefe do Parque no sentido de que a BR-307 possui 146 km dentro do Parque, já contando com mais de 60% de seu traçado por ocasião da criação da unidade, em 1979. Logo, não se pode creditar a eventual entrada de pessoas não autorizadas no Parque à vicinal cujo início da construção ocorreu em 1991. Assim, à toda evidencia, não está comprovado o dano moral resultante da construção da estrada vicinal entre a BR -307 e o 5º PEF” (Vol. 19, fl. 10).



    Afirma, por fim, que “não há que se falar em condenação em indenização por danos materiais decorrentes da degradação da área, pois o cumprimento do acordo realizado em Ação Civil Pública e a própria regeneração natural da floresta eliminaram a existência de estragos no trecho” (Vol. 19, fl. 12).



    Em contrarrazões (Vol. 21), o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em preliminar, argumenta que a matéria não foi prequestionada. No mérito, requer o desprovimento do apelo extremo.



     Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF; e (b) quanto ao art. 37, § 6º, da CF, aplica-se a orientação fixada na Súmula 282/STF (Vol. 25).



    No Agravo, a UNIÃO afirma não incidir o Enunciado 279/STF ao caso, bem como ter havido o prequestionamento do dispositivo constitucional apontado como violado (Vol. 28).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 19, fl. 3):



    “Face à multiplicidade de demandas envolvendo o conflito entre implementação de políticas públicas e os direitos ambientais e indígenas, é patente que a manifestação da Corte a respeito do tema terá alcance amplo, não atingindo apenas os recorridos, mas sim a interpretação a ser dada à norma constitucional tida por violada. Assim se manifesta Cândido Rangel Dinamarco (O processo civil na reforma constitucional do Poder Judiciário. Revista Jurídica): 



    (…)



    Indubitavelmente, salta aos olhos que a matéria debatida nos autos é absolutamente relevante, pelo que o presente recurso extraordinário deve ser apreciado. Afinal, é uma causa com graves reflexos na ordem jurídica do Brasil, além dos relevantes aspectos econômicos, políticos e sociais, notadamente as suas peculiaridades. 



    Fundamental destacar, ainda, que o disposto na Súmula nº 126 do STJ, a seguir transcrita, impõe a interposição deste Recurso Extraordinário, tendo em vista que o acórdão recorrido se fundamenta também em dispositivo constitucional, senão vejamos: 



    (…)



    Por todas essas razões, resta plenamente justificada a interposição do presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso Ill, alínea "a" da Constituição Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem reformou a sentença, para determinar, em caráter definitivo, a paralisação do projeto de construção de estrada vicinal, instalada em área adjacente à aldeia indígena Ariabu, pertencente aos índios ianomâmi, localizada no estado do Amazonas, condenando a União por danos materiais e morais. 



    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 13, fls. 12-39): 



    “Quanto ao primeiro tópico, há de se consignar, de logo, que, segundo demonstram os elementos carreados para os autos, a base militar em referência encontra-se localizada em área contígua aos limites territoriais de comunidade indígena - Aldeia Indígena Ariabú inexistindo, nesse ponto, qualquer ocupação de terras indígenas. Contudo, é fato incontroverso que a estrada vicinal, cuja construção é objeto da discussão travada nestes autos, e que serviria de ligação da mencionada base militar à rodovia federal (BR-307) adentra em terras indígenas. 



    (…)



    Segundo noticiado nos autos, a construção da estrada em referência teve início nos idos de 1990, tendo a sua execução sido suspensa, a partir de 1993, em decorrência de suposta deficiência orçamentária, não se tendo notícia acerca da sua eventual retomada até os dias atuais. 



    Durante a instrução processual, foram colhidos diversos depoimentos, dentre os quais, destacam-se aqueles prestados às fls. 796, 835, 843/847, 854, 411 855 e 856, em que restou consignado que a obra em referência teve início sem qualquer autorização prévia da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, sendo de se destacar, que, em virtude de embargo levado a efeito pelo órgão ambiental em referência, somente em 1998, ou seja, 08 (oito) anos após o início das obras, é que se realizou Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA, os quais restaram reprovados pelo IBAMA, à míngua de cumprimento das normas de regência, como previstas nas Resoluções n°. 1/86 e 237/97-CONAMA c/c as disposições do artigo 36 e respectivo parágrafo único da Lei n°. 9.985, de 18/07/2000 (SNUC).



    (...)



    Vê-se, assim, que não resta qualquer dúvida, no sentido de que, em relação à construção da estrada descrita nos autos, não houve o prévio e regular licenciamento ambiental, do que resulta a sua manifesta irregularidade, por flagrante violação à legislação de regência. 



    (…)



    (…), há de observar sempre, as condições que assegurem a preservação do meio ambiente, que não dispensa o inafastável estudo prévio de impacto ambiental, ou, como no caso em exame, o necessário e indispensável licenciamento ambiental dos órgãos competentes, sob a fiscalização federal do IBAMA, conforme determinam, em casos que tais, os arts. 23, incisos III, VI, VII, e 225, § 1°, IV, da Constituição Federal, o art. 10 da Lei n° 6.938/81 e as Resoluções n°s 001/86 e 237/97-CONAMA, bem assim, a norma expressa do art. 36 e respectivo parágrafo único 1° da Lei n°. 9.985, de 18/07/2000 (SNUC).



    (…)



    Registre-se, ainda, conforme bem assinalou a douta Procuradoria Regional da República, que, na espécie, sequer foi observada a regra do art. 20 da Lei n°. 6.001/73 (Estatuto do Índio), segundo a qual, eventual intervenção da União em terras indígenas, ainda que por motivos de segurança nacional, haverá de ser precedida de competente Decreto Presidencial, sob pena de nulidade, conforme assim já decidiu este egrégio Tribunal, in verbis: 



    (…)



    Em face de todo esse quadro fático, procedem as alegações do douto Ministério Público Federal, no sentido da inviabilidade da aludida obra, manu militari, à míngua do prévio e regular licenciamento ambiental, onde seriam auferidos todos os reflexos danosos ao meio ambiente e às comunidades indígenas ali existentes, inclusive, no tocante à noticiada prática de assédio sexual às índias yanomamis, por parte dos militares deslocados para o referido Pelotão; à disseminação de alcoolismo entre os indígenas; à interferência no seu modo de subsistência, em conseqüência da exploração econômica e da ameaça à caça; à atração de garimpeiros para a área e a prática de ilícitos ambientais atrelados a tais atividades, bem assim à definição das medidas eventualmente mitigadoras e de possível erradicação de tais efeitos, ou na sua impossibilidade, pela própria não construção da estrada, conforme, inclusive, já sinalizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, eis que, em relação ao Parque Nacional do Pico da Neblina, também inexiste a elaboração de qualquer Plano de Manejo, na forma estabelecida na legislação de regência.



    Com efeito, além dos reflexos nefastos, de ordem social, cultural e econômica, notoriamente decorrentes da ocupação em referência, circunstância essa que, por si só, já caracteriza violação à regra do art. 231, caput, da Constituição Federal, merecem destaque, na hipótese em comento, as constatações levadas a efeito pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, constantes do Relatório elaborado em 19 de fevereiro de 2001, pelo seu Presidente, Deputado Federal Marcos Rolim, nestas letras: 



    (…)



    VI- Conclusões 



    Após tudo o que pude ver e ouvir em Roraima, é possível afirmar que: 



    a) Não resta qualquer dúvida sobre a ocorrência de casos de abuso sexual praticados por militares contra índias Yanomami. Tais casos, ao que tudo indica, não estão restritos à área de Surucucus e parecem integrar um problema de dimensões até agora não imaginadas.



     b) A existência de unidades militares em áreas indígenas tem agregado problemas ao invés de soluções. Particularmente, nos parece inaceitável que eventuais unidade militares sejam instaladas sem um acordo prévio com as lideranças indígenas e ao lado de suas comunidades. Além do problema enfocado de abusos sexuais e dos graves riscos de saúde às populações indígenas por conta da disseminação de doenças sexualmente transmitidas, as unidades militares desmatam para obter suprimentos de lenha, lançam seus dejetos nos igarapés onde os índios se abastecem e induzem os índios a manterem relações de dependência. 



    (...)



    Conforme se 'vê, diferentemente do que registrado na sentença monocrática, os abusos supostamente cometidos pelos militares, naquela região, não se resumem ao início da construção, eis que ainda presentes nos idos de 2001, e, provavelmente, ainda, perdurem até os dias atuais, a justificar a salutar medida proposta pelo douto Ministério Público Federal, na hipótese em comento. “



    Por sua vez, a UNIÃO alega que o Tribunal de origem, ao aplicar no caso concreto a Lei 9.985/2000, que cria as unidades de conservação, violou expressamente o princípio da irretroatividade da lei, pois desconsiderou o fato de que o projeto e a execução da obra em foco datam de período em que as normas de licenciamento ambiental eram ainda incipientes, estando em vigor apenas a Resolução 1/86 do CONAMA. 



    De outro lado, argumenta que os danos ambientais já foram reparados, e que não se demonstraram a ocorrência dos danos morais. 



    Diferentemente do que sustenta a UNIÃO, o acórdão recorrido consignou que desde a edição da Lei 6.938/1981 e das Resoluções 001/1986 e 237/1997-CONAMA já era indispensável licenciamento ambiental dos órgãos competentes para a construção da estrada descrita nos autos.



    Assentou também ser fato incontroverso que a estrada vicinal, que serviria de ligação da base militar à rodovia federal (BR -307) adentra em terras indígenas, e sequer foi observada a regra do Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973, art. 20), para a intervenção da União em terras indígenas.



    Aduziu, ainda, que as provas dos autos demonstram que a construção da estrada causou degradação ambiental e a presença dos militares na área provocaram danos à incolumidade física e moral dos indígenas.



    Desse modo, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.256.969-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/6/2021)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Na mesma linha:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. TERRAS INDÍGENAS. DESOCUPAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (AI 868.451-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2022) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente